Tribunal: TJDFT
Processo: 0708667-86.2019.8.07.0004
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SOBRESTAMENTO. TEMA 857 DO STF. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no artigo 102, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido por esta Turma Recursal (ID 26889669) que negou provimento ao recurso interposto e manteve incólume a sentença que condenou o acusado a pena de 15 (quinze) dias de prisão simples em regime inicial semiaberto.
2. Verifica-se que o presente recurso estava sobrestado para se aguardar a decisão do leading case (ARE n. 901623/SP) em que se discute a tipicidade da conduta de portar arma branca, tendo em conta a ausência da regulamentação exigida no tipo do art. 19 da Lei das Contravenções Penais (ID 28315898).
3. Manifestação da defesa para que seja reconhecida a extinção da punibilidade pela prescrição (ID 65973648).
4. Parecer do Ministério Público oficiando pela declaração da prescrição da pretensão punitiva, com a consequente extinção da punibilidade do apelante (ID 66204620).
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em avaliar a extinção da punibilidade em razão da prescrição.
III. Razões de decidir
6. Em recente julgado, o STJ entendeu que “4. A Suprema Corte, no julgamento do RE n. 1.448.742-RG/RS, assentou que o sobrestamento de recurso extraordinário nos tribunais de origem para aguardar o julgamento de tema de repercussão geral não suspende automaticamente o prazo da prescrição penal, reafirmando, assim, o entendimento de que a referida providência compete ao ministro relator do processo paradigma afetado no âmbito do STF (Tema n. 1.303).” AgRg no RE no AgRg no HC 830939/MG, Relator: Ministro Og Fernandes, Corte Especial, data de julgamento: 25/6/2024, data de publicação: 28/6/2024.
7. No caso, em consonância com o que restou decidido pelo STF (Tema 1303) e tendo em vista a ausência de determinação de suspensão do prazo prescricional pelo relator no ARE n. 901623/SP (Tema 857), necessário se faz o reconhecimento da prescrição punitiva, em razão do transcurso de prazo superior a 3 (três) anos desde a data da publicação do acórdão (30/06/2021) até a presente data, sem que houvesse a formação de qualquer marco interruptivo ou suspensivo.
IV. Dispositivo e tese
8. EXTINTA A PUNIBILIDADE, em virtude da prescrição da pretensão punitiva estatal quanto à contravenção penal do art. 19 da LCP, consoante artigo 107, inc. IV, do Código Penal.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95.
Tese de julgamento: Extinta a punibilidade em virtude da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do artigo 107, inc. IV, do Código Penal.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 102, III, “a”,; CLP, art. 19; CP, art. 107, IV; CPP, art. 61.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RE no AgRg no HC 830939/MG, Relator: Ministro Og Fernandes, Corte Especial, data de julgamento: 25/6/2024, data de publicação: 28/6/2024; STF, Tema 1303;